Tribunal: TJSP
Processo: 1033673-47.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Relação de Consumo. Contrato bancário. Mútuo alegadamente fraudulento, com descontos em conta corrente. Sentença de improcedência. Desacerto. Julgamento antecipado açodado. Autora que afirmou expressamente não ter firmado o contrato em questão. Biometria facial ("selfie") que, por si só, de maneira alguma

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Relação de Consumo. Contrato bancário. Mútuo alegadamente fraudulento, com descontos em conta corrente. Sentença de improcedência. Desacerto. Julgamento antecipado açodado. Autora que afirmou expressamente não ter firmado o contrato em questão. Biometria facial ("selfie") que, por si só, de maneira alguma constitui prova absoluta da contratação de determinado negócio jurídico. Reabertura da instrução processual. Prova pericial indispensável. Anulação, de ofício, da r. sentença, com determinação.